Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701789-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE BENTO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por MARLUCE BENTO DE ARAUJO, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento do pedido de sequestro de verbas públicas na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento da atroplastia de ambos os joelhos que lhe foi garantida por sentença. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Cuida-se de pedido de bloqueio de verbas públicas para realização de cirurgia de artroplastia total em joelhos bilaterais. Em análise dos autos, verifico que a parte requerente não se encontra inserida no SISREG III e não compareceu na consulta para a marcação da cirurgia conforme ID 105054719. Verifico, ainda, que a parte foi atendida pelo prescritor da cirurgia na rede pública (ID 105054718) também na rede privada (ID 105054719), com indícios de conflito de interesses do profissional. O bloqueio de verbas públicas, por seu turno, é medida excepcionalíssima, a ser deferida apenas em última instância, quando indispensável para curar/tratar moléstia grave, evitar dano permanente à saúde do paciente ou salvar a vida da parte. Isso porque se trata de extrema interferência do Poder Judiciário no exercício das funções do Poder Executivo quanto à implementação da política pública de saúde. Há distorções na ordem de prioridade clínica dos pacientes, fere-se a isonomia e a eficiência no uso dos recursos públicos. A quantia que poderia ser usada para uma coletividade passa a servir a um só paciente, sem ganho de escala nas contratações e aquisições, em preterição a pacientes com quadro clínico mais agudo. Ademais, é notória a limitação dos recursos públicos da área da saúde e a infinidade de demandas da população a serem atendidas, não sendo razoável que processos judiciais sirvam como forma de privilegiar casos mais brandos em detrimento dos demais. Dessa feita, como a parte autora não compareceu a consulta para a marcação da cirurgia conforme ID 105054719 e a parte autora não está inserida no SISREG, o ente público requerido cumpriu com seu dever de prestar assistência à saúde ao acompanhá-la e o indeferimento do bloqueio de verbas públicas é medida que se impõe por ora, enquanto não demonstrada a gravidade do quadro clínico da autora a ponto de preterir os demais pacientes da regulação. Intime-se as partes. Ultrapassado o prazo recursal, arquivem-se os autos.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Os fatos narrados no agravo não indicam perigo de vida imediato, considerados os relatórios juntados aos autos de origem. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório em relação ao comparecimento à consulta marcada e outras impugnações. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito